Tribunal: TJES
Processo: 5000482-11.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000482-11.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELANTE: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ARACRUZ
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 5000482-11.2021.8.08.0006

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelada: Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracruz/ES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz que, apreciando ação de procedimento comum com pedido de tutela de urgência ajuizada pela recorrida, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais) a serem fracionados entre o apelante e o Município de Aracruz. (Id. 3909178, integrada pelo ato do Id. 3909190)

Em suas razões (fls. 100/108), o apelante sustenta basicamente que verba honorária sucumbencial foi fixada em quantia irrisória que atenta contra a dignidade da advocacia pública. Que a fração de 50% (cinquenta por cento) da verba em favor do Estado (R$ 250,00) e 50% (cinquenta por cento) em favor do Município de Aracruz (R$ 250,00), denota malferimento do art. 85, §8º, do CPC. A final requereu a reforma da sentença, a fim de que sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais. (Id. 3909195)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (Id. 3909198)

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 16 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 28/02/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese em apreço cinge-se tão somente em aferir se os valores dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juízo por equidade se demonstram adequados à hipótese e adianto, de logo, que procede a irresignação da parte.

Ocorre que, a teor da interpretação sistemática do §8º c/c §2º, ambos do art. 85, do CPC, aplicável ao caso vertente, reputo que o valor de R$500,00 (quinhentos reais), sendo que a metade para o ente público recorrente, efetivamente se revela módico, porque as peculiaridades da causa denotam que o apelante apresentou defesa prévia (Id. 3909148) e contestação (Id. 3909161) em demanda na qual, conforme ressaltado pela sentença impugnada, a recorrida pretendia que fossem
“[...]
: a) parcialmente suspensos os efeitos do Decreto Estadual nº 4838-R/2021 e do Decreto Municipal nº 39.423/2021, garantindo o direito de funcionamento em favor do comércio local para as atividades consideradas como “não essenciais”, condicionado ao atendimento dos protocolos sanitários e administrativos de prevenção e segurança para a pandemia da Covid-19, nas mesmas condições que as atividades consideradas essenciais; ) Obrigados o Estado e o Município réus, solidariamente, a locar leitos de UTI destinados ao tratamento de pacientes acometidos pel
a
Covid-19 junto ao Hospital Filantrópico Municipal, nos mesmos valores praticados entre Estado e hospitais particulares, como medida preventiva e antecedente a eventual necessidade da imposição da chamado “isolamento horizontal” ou lockdown.
[...]”.

Nesse contexto, entendo que a quantia da verba honoraria deve ser majorada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, para o valor de R$1.000,00 (mil reais), o qual considero adequado para valorizar o serviço profissional realizado, já que remunera de forma digna o trabalho do advogado sem, entretanto, deslustrá-lo.

Além disso, anoto que tal valor se adéqua aos contornos fáticos e jurídicos da lide e obedece ao disposto no art. 85, §8º, do CPC, atendidos os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º, do mesmo comando normativo.

Com base nesses fundamentos, portanto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para reformar em parte a sentença impugnada e majorar a verba honorária devida ao apelante para R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO DE VALORES – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VERBA MAJORADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Uma vez que os honorários devidos à Fazenda Pública Estadual nos autos foram fixados em quantia módica frente as peculiaridades do caso concreto, deve ser majorada para quantia que guarde observância ao disposto no art. 85, §§ 8º e 2º, do CPC.

2 – Apelação conhecida e provida.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.